Tribunal: TJPA
Processo: 0800633-70.2022.8.14.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800633-70.2022.8.14.0024

RECORRENTE: ANTONIO TEODORIO DOS SANTOS, GILSON MENDES SANTOS, MOACIR MENDES SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROC Nº 0800633-70.2022.8.14.0024

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: ITAITUBA

RECORRENTES: ANTONIO TEODORO DOS SANTOS, GILSON MENDES SANTOS e MOACIR MENDES SANTOS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE DOLO. DESCLASSIFICAÇÃO. QUALIFICADORAS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por ANTONIO TEODORO DOS SANTOS, GILSON MENDES SANTOS e MOACIR MENDES SANTOS contra decisão do Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Itaituba/PA, que os pronunciou pela suposta prática, por duas vezes, do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal. A acusação se refere a tentativa de homicídio praticada em contexto de disputa possessória, com disparos de arma de fogo que atingiram duas vítimas. A defesa recorre, pleiteando a impronúncia, absolvição sumária por legítima defesa, desclassificação para crime não doloso contra a vida e afastamento das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a legítima defesa está comprovada a ponto de ensejar absolvição sumária; (ii) estabelecer se há ausência de animus necandi a justificar a impronúncia; (iii) determinar se há elementos que autorizem a desclassificação para crime não doloso contra a vida; e (iv) verificar se as qualificadoras podem ser afastadas nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A absolvição sumária por legítima defesa exige prova incontroversa da excludente de ilicitude, o que não ocorre no caso, diante de versões conflitantes entre vítimas, testemunhas e acusados, sendo incabível a valoração aprofundada dos fatos nesta fase.

4.

A impronúncia depende da inexistência de indícios de dolo, o que não se verifica, dado que há disparo em região vital da vítima e evidências que apontam intenção de matar, ainda que em tese.

5.

A desclassificação para delito não doloso contra a vida demanda demonstração clara de ausência de animus necandi, o que também não se confirma, sendo as dúvidas sobre a intenção do agente matéria afeta ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

6.

As qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima não são manifestamente improcedentes nem incompatíveis com os indícios dos autos, devendo ser mantidas para apreciação pelo Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A absolvição sumária por legítima defesa somente se admite quando a prova da excludente for incontroversa, o que não se verifica na presença de versões contraditórias.

2.

Havendo indícios da intenção de matar, é incabível a impronúncia ou desclassificação para crime não doloso contra a vida, devendo prevalecer o princípio do in dubio pro societate.

3.

As qualificadoras imputadas na denúncia somente podem ser afastadas na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes ou incompatíveis com os elementos dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CPP, arts. 413 e 414; CP, arts. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Processo nº 0005786-13.2014.8.13.0514, Rel. Des. Kárin Emmerich, j. 24.10.2017; TJMS, RSE nº 0000045-18.2015.8.12.0018, Rel. Des. Lúcio R. da Silveira, j. 02.05.2019.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROC Nº 0800633-70.2022.8.14.0024

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: ITAITUBA

RECORRENTES: ANTONIO TEODORO DOS SANTOS, GILSON MENDES SANTOS e MOACIR MENDES SANTOS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
ANTONIO TEODORO DOS SANTOS, GILSON MENDES SANTOS e MOACIR MENDES SANTOS
, objetivando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Itaituba, que os
pronunciou
pela prática, por duas vezes, do crime previsto no
art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal
.

Consta na denúncia (ID n° 30204623), em síntese, que no dia 21/01/2022, por volta de 13h, os recorrentes teriam se dirigido a uma fazenda à procura de Gerivaldo Vasconcelos, ocasião em que ANTONIO sacou uma arma e efetuou disparo que atingiu o rosto da vítima, enquanto Bruno Vasconcelos também foi alvejado na perna. Segundo a acusação, os fatos decorreram de conflito possessório em área garimpeira da região de Itaituba/PA.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso (ID n° 30204801), pugnando pela impronúncia, ao fundamento de ausência de animus necandi e insuficiência de indícios.

Foram apresentadas
contrarrazões
(ID n° 30204802), pelo
desprovimento
do apelo.

Neste grau de jurisdição, o Órgão Ministerial emitiu
parecer
pelo
conhecimento e improvimento
do recurso (ID n° 31289436).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da absolvição sumária por legítima defesa:

A defesa sustenta a ocorrência de legítima defesa, requerendo a absolvição sumária dos recorrentes. Tal pretensão contudo não encontra respaldo na prova produzida.

É sabido que, na fase do art. 413 do CPP, o juízo é de mera admissibilidade da acusação, limitado à existência de materialidade e de indícios suficientes de autoria. Não cabe ao magistrado togado aprofundar-se na análise do mérito ou realizar juízo de certeza sobre eventual excludente de ilicitude, sob pena de invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri.

Somente se admite a absolvição sumária quando a excludente estiver comprovada de modo incontestável, sem qualquer margem de dúvida — o que não se verifica no caso concreto.

A dinâmica dos fatos, conforme narrada pelas vítimas e confirmada por testemunhas presenciais, aponta para circunstâncias que, em tese, indicam agressão inicial oriunda do grupo dos recorrentes. Relatos convergentes indicam que estes já se encontravam no local previamente posicionados, e que o recorrente ANTONIO teria sacado arma de fogo e efetuado disparos à curta distância, atingindo o rosto de uma das vítimas, desencadeando a troca de tiros em seguida.

Os próprios depoimentos dos acusados apresentam versão divergente daquela trazida pelas vítimas e testemunhas, o que reforça que há controvérsia fática que, por sua natureza, deve ser submetida ao escrutínio do Conselho de Sentença — juiz natural da causa.

Logo, não estando demonstrada de maneira inequívoca a legítima defesa, inviável a absolvição sumária nesta fase.

2. Da ausência de animus necandi e pedido de impronúncia:

A defesa também sustenta inexistência de dolo de matar, requerendo a impronúncia dos recorrentes.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a desclassificação ou a impronúncia somente é possível quando não houver qualquer indício da intenção de matar, o que igualmente não se verifica no presente feito.

O conjunto probatório revela que um dos disparos atingiu o rosto da vítima em região vital, circunstância que, em tese, evidencia o potencial ofensivo da conduta e autoriza a pronúncia pelo crime doloso contra a vida. A controvérsia acerca da intenção subjetiva do agente bem como, eventual excesso na reação, é matéria típica de mérito, cuja apreciação compete exclusivamente ao Tribunal do Júri.

Cumpre destacar que, para afastar o dolo nesta fase, seria necessário que as provas demonstrassem de forma clara e incontestável a inexistência de intenção homicida, o que não ocorre diante do cenário contraditório e da necessidade de valoração aprofundada das circunstâncias do fato.

Assim, o pleito defensivo não merece acolhimento.

3. Da desclassificação para crime não doloso contra a vida:

A tese subsidiária de desclassificação também não merece acolhimento. O exame dos autos revela a existência de elementos que, ao menos em sede indiciária, apontam para conduta direcionada à produção do resultado morte, ainda que não consumado. A vítima Gerivaldo foi atingida por disparo no rosto, região sabidamente vital, e os relatos colhidos em juízo descrevem ação inicial dos recorrentes, que se encontravam previamente posicionados no local e teriam surpreendido as vítimas durante o encontro.

Esse conjunto probatório, embora sujeito à ampla valoração pelo Conselho de Sentença, é suficiente para justificar a submissão da causa ao Tribunal do Júri. Qualquer debate mais profundo sobre a real intenção dos agentes, eventual excesso, ou até mesmo sobre a possibilidade de que se trate de outro tipo penal demanda análise fático-probatória incompatível com a presente fase procedimental.

Assim, inexistindo qualquer elemento que descarte de forma clara e imediata o dolo de matar, não há espaço para desclassificação, devendo prevalecer o princípio segundo o qual, na dúvida, compete ao Tribunal do Júri dirimir questões relativas à tipificação final da conduta.

4. Das qualificadoras:

As qualificadoras também devem ser mantidas para apreciação pelo Conselho de Sentença. Nesta fase processual, somente é possível afastá-las quando manifestamente improcedentes ou absolutamente incompatíveis com o conjunto indiciário, o que não ocorre no presente caso.

Os autos revelam, em tese, motivação relacionada a desavença possessória envolvendo área rural ocupada pelas partes, circunstância que, pela sua natureza desproporcional em relação à gravidade da reação descrita, autoriza a preservação do motivo fútil para análise pelo Júri.

Do mesmo modo, há relatos de que os recorrentes já se encontravam no local, aguardando a chegada das vítimas, e que o primeiro disparo teria sido desferido de forma abrupta, após breve diálogo, o que evidencia possível utilização de recurso capaz de dificultar ou impossibilitar a defesa dos ofendidos. A compatibilidade dessas circunstâncias com as qualificadoras imputadas não pode ser negada de plano, sob pena de indevida incursão no mérito, em afronta ao princípio do juiz natural e à competência constitucional do Tribunal do Júri.

Diante disso, ausente qualquer teratologia ou incompatibilidade manifesta, ambas as qualificadoras devem ser preservadas para deliberação soberana do Conselho de Sentença.

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
HOMICÍDIO DOLOSO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO – DÚVIDA DO ANIMUS NECANDI A SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI
. É cediço que,
para a pronúncia, é suficiente a prova da materialidade do delito e existência de indícios da autoria
e, existindo
indícios
acerca da
ocorrência de dolo
eventual, a
questão deverá ser dirimida pelo Tribunal do Júri
, competente para julgar os delitos dolosos contra a vida, não se mostrando possível, diante da complexidade demonstrada nos autos, que o juiz singular, na fase de pronúncia, possa optar pela escolha de uma das teses apresentadas pela acusação e defesa.” (Processo 0005786-13.2014.8.13.0514 – TJMG – 1ª Câmara Criminal – Relator: Des. Kárin Emmerich – publicação: 01/11/2017 – julgamento: 24/10/2017) (negritos nossos)

“E M E N T A – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL (ART. 121, §2º, II, DO CP) – PRETENSÃO DEFENSIVA DE
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA LESÃO CORPORAL (ART.129, CAPUT, CP) – IMPOSSIBILIDADE - DÚVIDA ACERCA DO ANIMUS NECANDI DEVE SER DIRIMIDA NO TRIBUNAL DO JÚRI EM OBSERVÂNCIA DO PRINCIPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE
– PRETENSÃO SUBSIDIÁRIA DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE MOTIVO FÚTIL – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO. Sendo a
decisão de pronúncia apenas um juízo de admissibilidade da acusação, sem qualquer valoração acerca do mérito da causa, cuja análise, por expressa previsão processual e constitucional, é do Conselho de Sentença (Tribunal do Júri) prevalece o princípio do in dubio pro societate, no sentido de que, na dúvida acerca do fato típico, antijurídico e culpável, deve-se assegurar o julgamento do mérito pelo Tribunal Popular
(art. 5º, XXXVIII, da Lei Maior e art. 413, §1º, do CPP).
Não estando presentes circunstâncias que excluam de plano a presença do animus necandi, não é possível a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para lesão corporal leve
. Quanto ao afastamento das qualificadoras, tem-se que se na pronúncia não restar manifestadamente improcedentes e de todo descabidas, deverão igualmente serem submetidas à apreciação do Júri.” (RSE 0000045-18.2015.8.12.0018 – TJMS – 1ª Câmara Criminal – Relator: Des. Lúcio R. da Silveira – julgamento: 02/05/2019 – publicação: 06/05/2019) (negritos meus)

Portanto, plenamente admissível concluir que as provas constantes nos autos impliquem na pronúncia do ora recorrente.

Desse modo, por se tratar de decisão de pronúncia, cujo caráter é de simples juízo de admissibilidade, impõem-se a confirmação do decisum combatido e a consequente submissão dos apelantes a julgamento perante o Tribunal do Júri competente para apreciar todas as versões apresentadas pelas partes e decidir pela tese que entender mais verossímil, com base no artigo 5º, XXXVIII, alínea “C”, da CF/88.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGOS-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença combatida.

Belém, ___ de ___ de 2025.

Eva
do Amaral
Coelho

Desembargadora Relatora

Belém, 06/02/2026